Tribunal: TJPA
Processo: 0815492-32.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815492-32.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA CAMARGO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE TAILÂNDIA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CPP: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. é cediço que a decisão de decretação da prisão preventiva tem que ser motivada no caso concreto, explicando, de maneira fundamentada, qual o perigo que a liberdade da pessoa trará ao andamento do processo sob julgamento, nos termos do artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal.

2. na hipótese, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do paciente permanecem íntegras ante a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, conforme bem fundamentado pelo magistrado a quo, estando efetivamente demonstrados os indícios de autoria e materialidade do crime apurado. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e a garantia da ordem pública.

3. destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do paciente permanecem íntegras ante a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, conforme bem fundamentado pelo magistrado a quo, estando efetivamente demonstrados os indícios de autoria e materialidade do crime apurado. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e a garantia da ordem pública.

4. No que é pertinente ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se na gravidade concreta do delito e na necessidade de aplicação da lei penal, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

5. diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, consistente em crime de homicídio qualificado, aparentemente por motivo fútil, contra pessoa idosa, em via pública, mediante golpe de “canivete” na garganta da vítima, demonstrando requintes de crueldade, revela que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

6. De rigor destacar, conforme assentado pelo Juízo monocrático na decisão que manteve a decretação da prisão do ora paciente, que este “embora tenha se insurgido nos autos para requerer a revogação da prisão, não se apresentou, tampouco foi capturado, configurando, nítido o estado de fuga”, ID 16329986. Com efeito, a imposição da segregação cautelar do paciente se mostra indubitavelmente necessária para assegurar a aplicação da lei penal.

7. vislumbro que as condições pessoais favoráveis que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal. entendimento pacificado nesta Eg. Corte de Justiça através da Súmula nº 08/2012.

8. ausente o alegado constrangimento legal capaz de justificar a concessão da ordem.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
do
Plenário de Julgamento
da
Seção de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada em quatorze de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 14 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório
impetrada em favor de
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
, por intermédio de seus advogados particulares regularmente habilitados nos autos, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA
, que
manteve
a sua
prisão preventiva
, nos autos da
Ação Penal nº 0800616-44.2023.8.14.0074
, em que se apura a suposta prática do
crime de homicídio
, nos moldes do
artigo 121, §4º, segunda parte, do Código Penal Brasileiro
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 16329972, os impetrantes aduziram que no dia
08 de março de 2023
, conforme
Boletim de Ocorrência Policial nº 00081/2023.100654-6
, chegou ao conhecimento da Autoridade Policial a suposta prática do
crime de homicídio
, sendo o ora paciente
Antônio Carlos da Silva Camargo
o principal
suspeito
da
autoria do delito
.

Informaram que a partir da instauração do
Inquérito Policial nº 00081/2023.100654-6
, a Autoridade Policial determinou o encaminhamento do
corpo da vítima
ao
Instituto Médico Legal da cidade de Tucuruí/PA
, para realização do
Exame Necroscópico
e demais providências.

Sublinharam que, iniciada as
investigações preliminares
, foram produzidas
informações
a partir da oitiva dos nacionais
Jefferson Pereira de Paula
,
Idalécio Santiago Santos Neto
,
Nivaldo Alves de Oliveira
e
Eduardo Costa dos Santos
.

Dentre as
diligências
a partir de então realizadas, a Autoridade Policial buscou
imagens
constante em
circuito de filmagens
no
local do fato
afim de elucidar o suposto fato criminoso.

Pontuaram que, no decurso das investigações, foram ouvidas as testemunhas
Eduardo Costa dos Santos
e
Idalécio Santiago Santos Neto
, com o intento de reconhecer o suposto autor dos fatos, mediante
reconhecimento fotográfico
.

Ainda no curso das investigações, a Autoridade Policial
representou
pela
segregação cautelar
do ora paciente, por entender presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

Destacaram que, no dia
16 de março de 2023
, o representante do
Parquet
, em sua
manifestação
, opinou
favoravelmente
pela
decretação
da
prisão preventiva
do ora paciente,
Antônio Carlos da Silva Camargo
, baseando-se,
inicialmente
, nos
depoimentos prestados pelas testemunhas inquiridas em sede policial
.

Salientaram que, no dia
12 de abril de 2023
, a Autoridade ora inquinada Coatora
decretou
a
prisão preventiva
do paciente, sob fundamento de
garantia da ordem pública
e necessidade de
aplicação da lei penal
.

Por sua vez, a defesa do paciente, em
04 de maio de 2023
,
requereu
a
revogação da prisão preventiva
mediante a
aplicação
de
medidas cautelares diversas da prisão
.

Todavia, em
21 de julho de 2023
, a Autoridade Coatora
indeferiu
o pedido de revogação de prisão preventiva formulado, destacando a
impossibilidade
de aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

Após a exposição da síntese fática, os impetrantes requisitaram a concessão da presente ordem, para que seja
revogada
a prisão preventiva mantida em desfavor do ora paciente, que sofre
constrangimento ilegal
em sua liberdade de locomoção, haja vista que a decisão ora impugnada
carece de fundamentação idônea
, por não estarem preenchidos os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, a justificar a manutenção da medida extrema.

Ressaltou, ainda, que é possível
substituir
a custódia cautelar do ora paciente por medidas cautelares diversas, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, considerando que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da benesse, e não oferece nenhum risco ao andamento do processo ou à ordem social.

Juntou os documentos necessários à instrução da ordem.

Sem pedido de liminar
.

Recebidos os autos, proferi
despacho
solicitando
informações
à Autoridade inquinada Coatora acerca das razões suscitadas pelos impetrantes, ID 16356796.

Através do
Ofício nº 55/2023 – GJ
, ID 16478543, o Juízo de Direito
Victor Barreto Rampal
, prestou as informações requeridas, nos seguintes termos:

“(...). A autoridade policial apresentou pedido de prisão preventiva em desfavor de ANTÔNIO CARLOS DA SILVA CAMARGO em 10/03/2023 (ID 88517042) Conforme o boletim de ocorrência nº 00081/2023.100654-6 que fundamentou o pedido de prisão preventiva, no dia 08/03/2023, às 00:45h ocorreu um homicídio no estabelecimento “Usinas Bar”, em que foi vítima ALUÍZIO JOSÉ DE PAULA. IDALÉCIO SANTIAGO SANTOS NETO foi testemunha ocular do crime e afirmou que viu o mototaxista “Cláudio” e a vítima Aluízio em uma luta corporal, sendo que Aluízio estava ensanguentado e “Cláudio” com um canivete na mão. Após conversar com outras testemunhas, a autoridade policial descobriu que “Cláudio” era o apelido do senhor ANTONIO CARLOS DA SILVA CAMARGO. O Ministério Público apresentou parecer favorável ao pedido de prisão preventiva em 16/03/2023 (ID 89002341). Decisão deferindo o pedido de prisão preventiva em 12/04/2023 (ID 90774113). Apresentação de pedido de revogação da prisão preventiva 04/05/2023 (ID 92196597). Ministério Público apresentou parecer desfavorável ao pedido de revogação da prisão preventiva em 11/05/2023 (ID 92580325). Decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva em 21/07/2023 (ID 97262735). Era o que tínhamos a informar. (...).”

Nesta
Superior Instância
, ID 16515228, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, no exercício da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
do presente
Writ
, inexistindo o alegado constrangimento ilegal na decisão ora atacada.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
da presente ação mandamental.

Como dito alhures, os impetrantes objetivam, por meio do presente remédio heroico, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, aduzindo que a decisão proferida pelo Juízo Coator não apresentou
fundamentação adequada
para a imposição da medida extrema.

Argumentou, ainda, pela possibilidade de
substituição
da
custódia cautelar
do paciente por
medidas cautelares diversas
, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, considerando que o ora paciente possui
condições pessoais favoráveis
à concessão da benesse, e não oferece nenhum risco ao andamento do processo ou à ordem social.

Adianto, todavia, que a pretensão ora almejada
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

A
Constituição Federal de 1988
estabelece no
artigo 5º, inciso LXI
, que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.”

Não obstante, segundo a dicção do
artigo 311 do Código de Processo Penal
, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, a prisão preventiva poderá ser decretada pelo juiz, a
requerimento
do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da Autoridade Policial, como
garantia da ordem pública
, da
ordem econômica,
por
conveniência da instrução criminal
ou para a
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver
prova da existência do crime
e
indício suficiente de autoria
e de
perigo geral pelo estado de liberdade do imputado
, consoante disciplina o
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Ademais, a
decretação
da
prisão preventiva
somente será admitida nas hipóteses previstas no
artigo 313 do Código de Processo Penal
, quais sejam: a)
que o crime seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos
, ou b)
que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II e III, bem como no parágrafo único, do mesmo dispositivo
.

Sobre a
prisão preventiva
, o jurista
Renato Brasileiro de Lima
, em sua obra
Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. Ver., ampl. E atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930
, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
”.

Curial ressaltar que a decisão de
decretação
da prisão preventiva tem que ser
motivada
no
caso concreto
, explicando, de maneira
fundamentada
, qual o perigo que a liberdade da pessoa trará ao andamento do processo sob julgamento, nos termos do
artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
.

Desta feita, faz-se necessário que o Magistrado fundamente sua decisão ao decretar a
privação de liberdade cautelar
em
fatos novos
e
concretos
que demonstrem a
contemporaneidade
do perigo representado pelo sujeito em questão.

Na hipótese dos autos, ao analisar a presença dos requisitos objetivos para imposição da medida segregativa, mormente ao
fumus comissi deliticti
e
periculum libertatis
, assim se manifestou o Juízo ora inquinado coator,
in verbis
:

“(...). A
Autoridade Policial

requereu
a
decretação da prisão preventiva
do indiciado
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA CAMARGO
, considerando a exi
stência de requisitos
,
pressupostos
e
fundamentos
para a
aplicação da medida cautelar
(ID 88517048). O Ministério Público apresentou
manifestação favorável
ao pedido (ID 89002341). Vieram os autos conclusos.
Decido
.
Entendo que há os requisitos para prisão preventiva do representado, nos termos dos artigos 311, 312 e 313 do CPP
. Ora, a prisão preventiva é medida extrema, excepcional, devendo ser aplicada de forma subsidiária, quando sejam insuficientes quaisquer das demais medidas cautelares do artigo 319 do CPP, nos termos do art. 310, II, do CPP. A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado
fumus commissi delict
,
a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
. In casu,
dúvida alguma
,
consta dos autos
,
da existência deste pressuposto
,
conforme as provas produzidas na fase policial
,
ressaltando que há indícios de que o indiciado cometeu o crime de homicídio qualificado contra a vítima ALUÍZIO JOSÉ DE PAULA
. Cumpre destacar que a
testemunha

ocular

Idalécio Santiago Santos Neto
,
em seu depoimento
,
afirmou ter visto o nacional conhecido como “Cláudio”
,
identificado
como sendo
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA CAMARGO
, em
luta corporal com a vítima Aluízio José de Paula
, sendo que
ao aproximar-se do local
,
pode identificar que o acusado tinha em suas mãos uma espécie de canivete ensanguentado

e a vítima jorrando sangue pelo pescoço
. A segunda razão é o
periculum libertatis
, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).
No caso dos autos
,
resta claro que a ordem pública e a aplicação da lei penal devem ser asseguradas com o encarceramento provisório
.
Sabe-se que com a garantia da ordem pública
,
objetiva-se evitar que o réu cometa novos delitos contra a vítima ou qualquer outra pessoa
,
quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque
,
em liberdade
, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida,
vez que ceifou prematuramente a vida da vítima ALUÍZIO JOSÉ DE PAULA
. Ab initio, cumpre analisar os pressupostos da prisão preventiva naquilo que diz respeito ao
fumus comissi delicti
, o qual requer dois pressupostos, quais sejam,
indícios de autoria e certeza de materialidade
. A
materialidade
, restou demonstrada por meio do B
oletim de Ocorrência Policial (ID 88517048 - Pág. 7)
, da R
equisição de Perícia Necroscópica (ID 88517052 - Pág. 1)
, ante os
depoimentos das testemunhas
Idalécio Santiago Santos Neto (ID 88517048 - Pág. 12) e
Nivaldo Alves de Oliveira (ID 88517048 - Pág. 17)
, e de uma
fotografia do corpo da vítima

ALUÍZIO JOSE DE PAULA (ID 88517048 - Pág. 15)
. No caso em tela, está evidenciada
existência do fato criminoso
e, portanto, a
materialidade
que é requisito
imprescindível
para a
decretação/manutenção da prisão preventiva
. No tocante à
autoria
, vale ressaltar que
não se faz necessário ter certeza do agente que perpetrou o ilícito penal
,
a qual se dá somente no momento da prolação da sentença, bastando, somente
,
que haja indícios de quem o praticou
. Nesse sentido,
são fortes os indícios de autoria que apontam para o acusado

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA CAMARGO
como
autor
do
crime de homicídio qualificado
em que foi vítima
ALUÍZIO JOSÉ DE PAULA
. Oportuno lembrar que, para a decretação/manutenção da prisão preventiva, o
fumus comissi
delicti deverá estar acompanhado do “
periculum libertatis
” que pode ser definido como o
risco concreto
que a liberdade do agente poderá gerar a sociedade. Em suma,
a liberdade do agente representa um abalo para a paz social
,
há um verdadeiro perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados e
,
consequentemente
,
um perigo a garantia da ordem pública
;
da ordem econômica
;
para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal
. Analisando o caso em apreço,
o crime de homicídio é crime com características extremamente lesivas à sociedade
,
face aos efeitos negativos provocados
,
que vão contra a paz social e ordem pública
. Dessa forma,
a segregação cautelar do acusado é imprescindível para garantia da ordem pública
;
da ordem econômica
;
para a conveniência da instrução criminal
;
ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312)
,
já que desarticula a reiteração de atos delituosos praticados pelo réu
. Ressalta-se para o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual se dá sedimentado no sentido de que “a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos”, além de se caracterizar “pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação”. Vejamos: (...). Tais as circunstâncias,
considero que a decretação da prisão preventiva está em harmonia com a ideia de proporcionalidade
,
ou seja
,
a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautela ora requerida
,
sem atrito com os preceitos constitucionais
. Ante o exposto, uma vez que estão
presentes os requisitos para segregação cautelar
, representado pelos in
dícios de autoria e materialidade
, conforme consignados no bojo desta decisão; e considerando-se a
gravidade da conduta
e como forma de
garantia da ordem pública
. (...).”
ID 16329985.
Grifei

Não obstante, tais assertivas foram reprisadas e reforças na
decisão
que
manteve
a
custódia preventiva
do ora paciente, senão vejamos:

“(...). Decido.
Entendo pelo indeferimento do pedido
. Com efeito,
não houve modificação no contexto fático que ensejou o decreto prisional
. Entendo que
continuam vigentes as razões que ensejaram o decreto preventivo
,
existindo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva
,
bem como a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação penal
. Destaco, novamente, que a
testemunha ocular

IDALÉCIO SANTIAGO SANTOS NETO
, em seu depoimento,
afirmou ter visto o nacional conhecido como “Cláudio”
, identificado como sendo
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA CAMARGO
, em
luta corporal
com a
vítima

Aluízio José de Paula
, sendo que ao aproximar-se do local,
pôde identificar que o acusado tinha em suas mãos uma espécie de canivete ensanguentado
e
a vítima jorrando sangue pelo pescoço
. Com relação à
garantia da ordem pública
,
não se pode olvidar,

que o acusado
,
em que pese tecnicamente primário
,
possui vários registros de delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar
,
o que a meu ver demonstra que em liberdade poderá reiterar em práticas delituosas (ID nº 92525304)
. Além disso, a
gravidade concreta
-
e não meramente abstrata
–
do crime
,
que ceifou a vida de um idoso
,
ao que tudo indica por motivo fútil
,
igualmente
,
corrobora o preenchimento de tal requisito
. Por oportuno, pontuo, inclusive, que com relação às
condições subjetivas favoráveis ao réu
, o Pretório Excelso, já decidiu que
as condições subjetivas favoráveis do paciente
,
tais como primariedade
,
bons antecedentes
,
residência fixa
e
trabalho lícito
,
por si sós
,
não obstam a decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção
,
como se verifica no caso em apreço
(STF, HC 86.605/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJU 10.03.06 e STJ, RHC 20.677/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU 23.04.07). No mais,
reforço a necessidade
, ainda, em as
segurar a aplicação da lei penal
,
já que o acusado até então
,
embora tenha se insurgido nos autos para requerer a revogação da prisão
,
não se apresentou
,
tampouco foi capturado
,
configurando
,
nítido estado de fuga
. De outra forma,
não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão
,
pois se fosse imposta
,
seria inadequada e insuficiente
,
já que a consequência imediata seria a permanência do acusado em liberdade
,
o que conforme demonstrado na fundamentação supra
,
ao menos nesse momento processual
,
compromete a ordem pública e frustra a aplicação da lei penal
(CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Isto posto,
INDEFIRO
pedido de REVOGAÇO DA PRISO PREVENTIVA, formulado em favor de ANTÔNIO CARLOS DA SILVA CAMARGO, por entender ser necessária a manutenção da custódia preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. Intime-se a Defesa do acusado ANTONIO CARLOS DA SILVA CAMARGO acerca do indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva. Intime-se a Autoridade Policial para que informe acerca da conclusão e eventual distribuição do IPL nº 00081/2023.100145-9, referido nos presentes autos. (...).”
ID 16329986.
Grifei

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com
fundamentação idônea
capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em
ausência de fundamentação
, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao
princípio do dever de fundamentação das decisões jurídicas
.

Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do paciente permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
, estando efetivamente demonstrados os
indícios de autoria
e
materialidade do crime
apurado
. A prisão preventiva, portanto, mostra-se
indispensável
para conter a
reiteração na prática de crimes
e a
garantia da ordem pública
.

Com efeito, demonstrada a
gravidade concreta do delito
e a necessidade da
garantia da ordem pública
, entendo estar justificada a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, porquanto o comportamento do paciente revela uma periculosidade acentuada e compromete a paz social, vez que o delito ora apurado foi, em tese, praticado contra pessoa idosa, aparentemente por motivo fútil, em via pública. Dessa feita,
não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada
.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A
segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
. II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual a conduta foi em tese perpetrada
, tendo o recorrente agredido a vítima, sua própria companheira, “com chutes e empurrado da escada, além de cortar o cabelo dela com uma faca”; seja pelo fato de o recorrente já ter sido condenado por crime doloso, com sentença transitada em julgado, bem como em virtude de notícias de que o recorrente constantemente agredia a vítima, dados que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). (...). Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RHC 103.333/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉ REVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. (...). 2.
A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
. 3.
In casu, a segregação cautelar da paciente encontra-se fundamentada no longo período em que está foragida, o que denota a necessidade da segregação provisória para o fim de assegurar a futura aplicação da lei penal, pois a ré, reincidente, não foi encontrada, nem atende aos chamamentos judiciais desde 2007
. 4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 342.283/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 17/03/2016).
Grifei

Cumpre salientar ainda que a prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e prova suficiente da materialidade delitiva, sendo imperioso destacar que a custódia preventiva poderá ser revogada a qualquer tempo, se a autoridade coatora verificar falta de motivo para que subsista, conforme disposto no
artigo 316 do Código de Processo Penal
.

Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO SIMPLES. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.

1. (...). 2.
A prisão cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem configura cumprimento antecipado de pena quando sua imposição se der no decorrer na apuração processual e a decisão estiver suficiente justificada, configurando-se medida excepcional, como é o caso dos autos
. 3. (...).
4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA – HC: 00141644720168140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 12/12/2016, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 16/12/2016).
Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que
deve ser mantida a segregação do paciente
.

No que é pertinente ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, verifico
a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise
, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se na
gravidade concreta do delito
e na necessidade de
aplicação da lei penal
, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte,
imperiosa a manutenção da prisão preventiva
.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a
exceção
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da
gravidade concreta do crime
, em tese, perpetrado, consistente em crime de homicídio qualificado, aparentemente por motivo fútil, contra pessoa idosa, em via pública, mediante golpe de “canivete” na garganta da vítima, demonstrando requintes de crueldade, revela que as
medidas cautelares
previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
são
insuficientes
para assegurar a
ordem social
.

Sobre o tema em epígrafe:

HABEAS CORPUS. (...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. (...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE.

É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação
.
(...). (STJ - Habeas Corpus Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVISÃO FÁTICO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MOTIVAÇÃO.
(...).
3.
Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP
.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
. 4.
Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada
.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta do paciente
(...).
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa
. (...). Writ não conhecido.
(STJ – HC: 387499 PR 2017/0024150-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/06/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2018).
Grifei

Nesta senda, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da
periculosidade social do agente
, denotada pelo
modus operandi
emprego no delito denunciado, revelador do
periculum libertatis
exigido para a manutenção da prisão preventiva.

Destarte, inviável a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a ordem social e resguardar a instrução criminal, a fim de garantir a aplicação da lei penal, diante da
gravidade concreta do delito
.

De rigor destacar, conforme assentado pelo Juízo monocrático na
decisão
que
manteve
a
decretação da prisão
do ora paciente, que este “
embora tenha se insurgido nos autos para requerer a revogação da prisão, não se apresentou, tampouco foi capturado, configurando, nítido o estado de fuga
”, ID 16329986. Com efeito, a imposição da segregação cautelar do paciente se mostra indubitavelmente necessária para
assegurar a aplicação da lei penal
.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUGA DO ACUSADO DO DISTRITO DA CULPA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

1.
As instâncias ordinárias entenderam que a custódia cautelar do Paciente é necessária para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, considerando que o Paciente fugiu após os fatos criminosos, fato que acarretou a suspensão do processo
.
Além disso, segundo as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, o mandado prisional ainda não foi cumprido
. 2.
Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fuga do Acusado do distrito da culpa - comprovadamente demonstrada nos autos - é suficiente a embasar a decretação/manutenção da custódia preventiva
. 3. Ademais, salientou a Magistrada processante ser necessária a segregação provisória diante da gravidade concreta do delito, pois, segundo consta dos autos, o Paciente ateou fogo na residência da vítima enquanto esta dormia, causando-lhe ferimentos gravíssimos, que provocaram a sua morte. 4.
Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011
. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ - HC: 472260 SP 2018/0258853-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019).
Grifei

Por derradeiro, suscitou o impetrante a revogação da prisão cautelar, sob o fundamento que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
à concessão da benesse, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

No presente caso, todavia, vislumbro que as
condições pessoais favoráveis
que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, como apontado em capítulo anterior.

É cediço que a presença de
condições pessoais favoráveis
, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida constritiva, especialmente quando presentes os requisitos justificadores da medida extrema.

Tal entendimento foi pacificado nesta
Eg. Corte de Justiça
, através da
Súmula nº 08
, publicada em
16/10/2012
, a qual preconiza: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
.”

Por tais assertivas, considero
ausente
o alegado constrangimento legal capaz de justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço
do presente
writ
, e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ora
impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, 14 de novembro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 20/11/2023